Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717740-92.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELISANGELA PESSOA VALETINS, OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO EMBARGADO: ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO, SIDNEY DE SOUSA BEZERRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela de urgência recursal apresentado por Maria Elisangela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad Netto (id 67061162). Alegam que o Juízo de Primeiro Grau autorizou a averbação da distribuição da ação na matrícula do imóvel discutido nos autos ao deferir parcialmente o requerimento de tutela de urgência no início do processo. Informam que a averbação não foi efetivada e que a situação pode gerar insegurança jurídica para terceiros. Requerem a concessão de nova tutela para determinar que o Terceiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal averbe a presente ação na matrícula n. 299.483 às suas expensas (id 58458140). É o relatório. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo conforme dispõe o art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, o Relator poderá suspender a eficácia do acórdão se a probabilidade de provimento do recurso for demonstrada ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação seja relevante. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação. Os requisitos são considerados cumulativos. Há uma série de obstáculos para a concessão da tutela de urgência requerida. O primeiro deles consiste no fato de que a apelação e os embargos de declaração foram julgados, o que, a princípio, esgota a competência funcional da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 64020935 e 66110019). Outro obstáculo consiste no não preenchimento dos requisitos para a concessão de tutelas de urgência. A probabilidade do direito não está presente no caso concreto. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação e a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença. Os fundamentos adotados pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para desprover a apelação foram contundentes. A ação foi proposta antes do pagamento do preço acertado. Os valores pagos durante o curso do processo não abarcam a cláusula penal, portanto são insuficientes para o adimplemento da obrigação em mora. O credor tem o direito de adotar as garantias conferidas por lei em caso de inadimplemento. O terceiro obstáculo reside na constatação de que o imóvel está registrado em nome de SSB Empreendimentos Ltda., empresa que não faz parte do processo por opção de Maria Elisangela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad. Impor a anotação pretendida a alguém que não faz parte da lide viola o devido processo legal, especialmente após a prolação de sentença e de acórdão em sentido contrário ao pretendido (id 58456443, p. 3). Há outras questões que impedem a concessão da tutela requerida. Maria Elisangela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad não anexaram certidão de matrícula atualizada para comprovar o não cumprimento da tutela anterior e sequer comprovaram que recolheram as custas necessárias para a averbação no momento necessário. Não há comprovação de que interpuseram recurso especial ou extraordinário até o momento. Esses recursos, além disso, não têm efeito suspensivo, o que torna excepcional o deferimento de medidas liminares como a requerida (id 58458145, 58458155 e 58458140). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator